Tribunal: TJSP
Processo: 0001893-46.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Condenação que deve ser mantida – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001893-46.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MATHEUS OCTAVIO MOREIRA BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001893-46.2018 Guarulhos
Apelante: Matheus Octavio Moreira Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.879
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo simples
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Condenação que deve
ser mantida
Penas e regime inicial fixados com critério

Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 172/175, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MATHEUS OCTAVIO
MOREIRA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
200/201), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 206/208, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
3
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 224/226).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 14 de agosto 2018, por
volta das 19h45min, na Rua Bezerra de Menezes, no 335, bairro
Tranquilidade, cidade e comarca de Guarulhos, subtraiu para si,
mediante grave ameaça, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan,
placas DOH-5614, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), além de um aparelho celular Motorola Moto G3, avaliado em
R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima D.C.S.
Consoante apurado, no dia dos fatos, o
recorrente abordou o ofendido enquanto este mexia no celular na via
pública, fazendo menção de estar armado, após o que pediu que ele
lhe entregasse tudo que tivesse, obtendo seu celular e a chave de sua
motocicleta.
Ato contínuo, a vítima tentou interromper a
subtração desferindo um golpe contra o insurgente, sendo que este,
mesmo assim, conseguiu fugir no veículo em poder do aparelho.
Posteriormente, o apelante foi surpreendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
4
policiais militares, que haviam sido notificados a respeito do crime,
ocasião em que os agentes encontraram em seu poder os
pertencentes do ofendido.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
03/05 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos), foram suficientes
para atestar a prática do crime de roubo, quanto à sua ocorrência e
autoria. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 08/11, auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13 e auto de reconhecimento
de pessoa de fl. 06.
O apelante, em solo policial, optou pelo silêncio
(fl. 07). Em Juízo, confessou a prática delitiva, ratificando, na íntegra,
a versão descrita na exordial acusatória (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos).
Corroborando a confissão do recorrente, a
vítima afirmou que, no dia dos fatos, o insurgente dela se aproximou e
pediu que ela ficasse quieta, senão iria “estourar sua cabeça”, ao que
exigiu a entrega do seu celular, pedindo, ainda, que ela ligasse a
motocicleta, evadindo-se na posse de tais bens. Relatou, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
5
que, cerca de vinte minutos depois, policiais militares encontraram o
apelante em poder dos bens dela subtraídos. Por fim, o ofendido
confirmou, em Juízo, o reconhecimento pessoal feito na delegacia,
apontando para o recorrente, sem dúvidas, como o autor do crime
contra ela perpetrado (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
6
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o crime
simples, conforme se depreende da forte e conclusiva prova
testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, ante os maus antecedentes
que ostenta o apelante, verifica-se que a pena-base foi exasperada no
patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo valor legal, montante suficiente para a reprovação e
prevenção do delito cometido pelo apelante, nos termos do artigo 59,
caput, do Código Penal, não merecendo aqui qualquer reparo.
Na segunda etapa, mantém-se a compensação
entre a agravante da reincidência e da atenuante da confissão
espontânea.
Na derradeira etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual
restam as penas definitivamente fixadas em 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
no mínimo valor legal.
Quanto
ao
regime
de
cumprimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001893-46.2018.8.26.0535 - Voto no 19.879
7
reprimenda, mantém-se o inicial fechado, uma vez que a condição de
reincidente do insurgente, somado ao fato de ter sido a pena fixada
acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso, consoante disposto no artigo 33, § 2o,
alínea “b”, do Código Penal. Ademais, não obstante a Súmula no 269,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possibilite a adoção do
regime intermediário para condenados reincidentes, é certo que
estabelece como condição, além da presença de circunstâncias
judiciais favoráveis, a fixação de uma pena igual ou inferior a 04
(quatro) anos, o que não se adequa ao presente caso.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator